Tribunal: STF
Processo: Rcl 58221
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA: CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NOS TERMOS DO § 2º DO ART. 844 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS. CONTRARIEDADE À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.766. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Gelomar Indústria e Comércio de Gelo Ltda. e outros, em 15.8.2022, contra acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região no Processo n. 0000284-46.2022.5.05.0010, pelo qual teria sido contrariada a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal na Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 5.766.



O caso



    2. Em 2.8.2022, o juízo da Décima Vara do Trabalho de Salvador/BA extinguiu a Reclamação Trabalhista n. 0000284-46.2022.5.05.0010 sem resolução do mérito, “por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a teor do art. 485, IV, do CPC”, por ter o autor deixado de comparecer à audiência inicial de instrução, condenando-o “ao pagamento de custas processuais, no importe de R$ 1.708,45” (fl. 21, doc. 14).



    Em 28.2.2023, a Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região deu provimento ao recurso ordinário do autor:



    “ARQUIVAMENTO DO FEITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 844, §§ 2º E 3º DA CLT, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI Nº. 13.467/2017. Concedido ao reclamante o benefício da justiça gratuita e ante os fundamentos discutidos por este Regional, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade (processo de nº 0000082-07.2019.5.05.0000), reconheço a inconstitucionalidade do § 2º, do art. 844, da CLT, para isentar o reclamante do pagamento das custas processuais pelo arquivamento da demanda. 



    (...)



    Importante esclarecer que o parágrafo único, do art. 844, da CLT, deve ser aplicado analogicamente ao autor, já que garante a possibilidade de adiamento da audiência por motivo relevante. Desse modo, é imperioso analisar se o motivo que ensejou a ausência do obreiro pode ser caracterizado como relevante, de modo a afastar a pena de arquivamento aplicada. 



    O reclamante esclarece que no dia da audiência houve engarrafamento de quilômetros de distância, o que o impediu de chegar à audiência na hora determinada. Explica que a Avenida Paralela ficou totalmente interditada em pleno início de uma segunda-feira (18/07/2022), o que consequentemente, impossibilitou que o reclamante e seu advogado, que seguiam de Lauro de Freitas para Salvador, chegassem a tempo para a realizarem a audiência inaugural. 



    No entanto, verifico que na primeira oportunidade de manifestar-se nos autos sobre sua ausência (ID.6f18d3e) o reclamante não colacionou qualquer prova documental que demonstrasse a veracidade das alegações trazidas na petição, sendo certo que apenas juntou notícias veiculadas sobre o engarrafamento nos jornais de grande circulação em sede de recurso (ID.c628906), quando preclusa a oportunidade para tanto. 



    Sendo assim, a ausência do reclamante à audiência inaugural mostra-se injustificada, eis que não comprovado o motivo de força maior alegado, motivo pelo qual reputo correto o arquivamento da reclamatória, nos termos do art. 844, da CLT. Rejeito. 



    (...)



    Ultrapassada esta questão, faz-se imperioso analisar o art. 844, § 2º, da CLT, com redação alterada pela Lei n. 13.467/2017, in verbis: 



    (...)



    In casu, não restou comprovado o motivo de força maior alegado pelo reclamante que justificasse a sua ausência. 



    Logo, a princípio e nos termos do artigo 844, §2º da CLT, o recorrente deveria ser condenado ao pagamento das custas processuais. 



    Ocorre que a constitucionalidade do supracitado artigo e parágrafos, está sendo questionada junto ao Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 5766. 



    Ademais, o art. 844, §§ 2º e 3º, da CLT, foi objeto de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade (processo de nº 0000082-07.2019.5.05.0000) neste Regional, e, ao analisar a questão, o Órgão Especial acolheu ‘o incidente de inconstitucionalidade para declarar inconstitucionais os §§ 2º e 3º do art. 844 da CLT, trazidos pela Lei 13.467/2017, porque contrários aos incisos XXXV e LXXIV do art. 5º da Constituição Federal de 1988’. (...)



    Assim, ao conceder ao litigante a gratuidade da justiça, não se afigura razoável que o Estado lhe exija o pagamento das despesas processuais pelo fato de não comparecer à audiência, mesmo sem motivo justificado, sob pena de violação a assistência judiciária gratuita integral e ao direito fundamental de acesso à justiça, previsto no inciso XXXV do art. 5º da Carta Magna. 



    Por conseguinte, adoto os fundamentos discutidos no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade supracitado e reconheço a inconstitucionalidade do § 2º, do art. 844, da CLT. 



    Ante o exposto, reformo a decisão de origem para isentar o reclamante do pagamento das custas processuais” (e-doc. 16). 



    Contra esse acórdão Gelomar Indústria e Comércio de Gelo Ltda. e outros ajuízam a presente reclamação.



    3. Os reclamantes afirmam tratar-se de reclamação trabalhista “arquivada em primeira instância visto o reclamante não ter comparecido de modo justificado a audiência inaugural ocorrendo ainda a condenação em custas processuais no importe de R$ 1.708,45” (sic, fl. 2).



    Alegam que, ao julgar o recurso ordinário, a Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região “reform[ou] a decisão de primeira instância, no sentido de, apesar [da] manutenção do arquivamento do feito, afast[ar] a condenação em custas processuais sob os errôneos argumentos de que seria cabível ao caso em tela, após o deferimento da justiça gratuita” (fl. 2).



    Argumentam que, “em nítida afronta ao que decidido na ADI 5766, o tribunal regional declarou a inconstitucionalidade do art. 844 § 2 da CLT” (fl. 3).



    Salientam que, “o tribunal regional do trabalho considerou [in]constitucional o art. 844 § 2º da CLT visto restar violada a assistência judiciária gratuita integral e o direito fundamental de acesso à justiça consubstanciado nos incisos XXXV e LXXIV do art. 5º da Constituição Federal de 1988, inclusive com força maior a princípio em face do julgamento do incidente de inconstitucionalidade tombado sob nº 0000082-07.2019.5.05.0000 que tramitou na corte regional” (sic, fl. 12).



    Sustentam que “deve ser mantida a condenação em custas processuais, em consonância art. 844 § 2º da CLT, e respeito e consideração a justiça e a sociedade que a subsidia, e por consequência, considerar também constitucional e vigente o art. 844 § 3º da CLT” (sic, fls. 12-13).



    Requerem medida liminar para “cassar a decisão do acórdão da 5ª Turma do TRT da 5ª Região (...) ou de modo subsidiário, que ordene a suspensão do processo evitando dano irreparável garantindo a eficácia da ulterior decisão da causa segundo art. 21 inciso V e parágrafo único do art. 161 ambos do RISTF” (sic, fl. 23).



    Pedem a procedência da presente reclamação para cassar “a decisão do acórdão da 5ª Turma do TRT da 5ª Região correlato ao processo tombado sob nº 0000284-46.2022.5.05.0010 com restabelecimento da autoridade da decisão na ADI 5766, no sentido que mantenha a condenação em custas processuais visto o reclamante não ter comparecido a audiência inaugural de modo justificado, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, em atenção ao art. 992 do CPC e art. 161, inciso III do RISTF com posterior determinação pelo presidente deste tribunal do cumprimento imediato da decisão com elaboração de novo acordão” (sic, fl. 23).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao dar parcial provimento ao recurso ordinário do autor e afastar a condenação pelo ônus da sucumbência, alegando a inconstitucionalidade do § 2º do art. 844 da Consolidação das Leis Trabalhistas, a autoridade reclamada teria contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal na Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 5.766.



    6. A controvérsia estabelecida na origem versa sobre a constitucionalidade do § 2º do art. 844 da Consolidação das Leis Trabalhistas, segundo o qual:



    “§ 2º Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável.”



    7. Em 20.10.2021, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766 quanto ao § 2º do art. 844 da Consolidação das Leis do Trabalho, concluindo constitucional esse dispositivo legal, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, redator para o acórdão:



    “(…) Então, Presidente, entendo inconstitucionais os arts. 790-B, caput e o § 4º, 791-A, § 4º. Nesse aspecto, julgo procedente a ação por serem inconstitucionais.



    Porém, não entendo inconstitucional – e aqui a minha primeira divergência com o eminente Ministro EDSON FACHIN – o dispositivo do art. 844, § 2º, da CLT: ‘Art. 844 (…) § 2º - Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita...’ – e não entendo inconstitucional pelo finalzinho do artigo – ‘... salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável.’



    A previsão constante do art. 844, § 2º, da CLT, estabelece sanção para o jurisdicionado pela ausência injustificada à audiência de julgamento, comportamento que frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais, tanto para o órgão judiciário quanto para a parte reclamada. Trata-se, portanto, de punir comportamento que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual. 



    Ou seja, a hipótese trata do jurisdicionado que, reconhecida a hipossuficiência e conferida a gratuidade, pleiteou o acesso à Justiça, e, no primeiro momento em que deve comparecer perante em juízo, simplesmente ignora essa obrigação e inviabiliza a continuidade da ação. 



    Observo que o CPC/2015 trata da ausência à audiência de conciliação, ato inaugural do rito ordinário, como ato atentatório à dignidade da jurisdição, sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica perseguida na ação (art. 334, § 8º, do CPC), multa devida mesmo em caso de gratuidade (art. 98, § 4º, acima transcrito). 



    Assim, não há excesso legislativo ou desproporcionalidade na possibilidade de que o jurisdicionado da Justiça Trabalhista, de quem não se exigiu antecipação de despesas para o ingresso em juízo, seja posteriormente responsabilizado por despesas a que deu causa, nas hipóteses em que possuir condições financeiras para tanto, pois, nesse específico cenário, seria indevidamente favorecido por política pública financiada pela sociedade em prol daqueles mais necessitados. 



    A lei, na verdade, previu algo razoável, mais um requisito – por isso entendo não ser inconstitucional –, para o reconhecimento da gratuidade judiciária: não só a hipossuficiência, mas também a obrigação de o hipossuficiente comparecer a todos os atos processuais. Esse é um requisito, a meu ver, absolutamente razoável, pois trata de uma cooperação mínima para o exercício da jurisdição, no contexto em que o Estado se dispôs a tutelar o pleito do trabalhador sem exigência de custas iniciais. Veja-se que o dispositivo ainda estabelece que, no caso de não comparecimento, o trabalhador ainda dispõe de quinze dias para comprovar que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. 



    Não há, a meu ver, nada de inconstitucional nesse dispositivo, porque estabelece, de forma razoável e justificada, um requisito adicional para o gozo da gratuidade: além da declaração de hipossuficiência, o compromisso de comparecimento, salvo obviamente quando houver motivos legalmente justificáveis. 



    Em vista do exposto, CONHEÇO da Ação Direta e, no mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘ainda que beneficiária da justiça gratuita’, constante do caput do art. 790-B; para declarar a inconstitucionalidade do § 4º do mesmo art. 790-B; declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa’, constante do § 4º do art. 791-A; para declarar constitucional o art. 844, § 2º, todos da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017. É o voto” (ADI n. 5.766, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 3.5.2022).



    8. Na espécie, ao julgar o recurso ordinário, a Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região manteve o arquivamento da reclamação trabalhista pelo não comparecimento do autor à audiência inaugural. Entretanto, amparada em Incidente de Inconstitucionalidade julgado por aquele Tribunal, declarou expressamente a inconstitucionalidade do § 2º do art. 844 da Consolidação das Leis Trabalhistas para afastar a condenação do autor às custas processuais, por ser beneficiário da justiça gratuita:



    “Ultrapassada esta questão, faz-se imperioso analisar o art. 844, § 2º, da CLT, com redação alterada pela Lei n. 13.467/2017, in verbis: 



    (...)



    In casu, não restou comprovado o motivo de força maior alegado pelo reclamante que justificasse a sua ausência. 



    Logo, a princípio e nos termos do artigo 844, §2º da CLT, o recorrente deveria ser condenado ao pagamento das custas processuais. 



    Ocorre que a constitucionalidade do supracitado artigo e parágrafos, está sendo questionada junto ao Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 5766. 



    Ademais, o art. 844, §§ 2º e 3º, da CLT, foi objeto de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade (processo de nº 0000082-07.2019.5.05.0000) neste Regional, e, ao analisar a questão, o Órgão Especial acolheu ‘o incidente de inconstitucionalidade para declarar inconstitucionais os §§ 2º e 3º do art. 844 da CLT, trazidos pela Lei 13.467/2017, porque contrários aos incisos XXXV e LXXIV do art. 5º da Constituição Federal de 1988’. (...)



    Assim, ao conceder ao litigante a gratuidade da justiça, não se afigura razoável que o Estado lhe exija o pagamento das despesas processuais pelo fato de não comparecer à audiência, mesmo sem motivo justificado, sob pena de violação a assistência judiciária gratuita integral e ao direito fundamental de acesso à justiça, previsto no inciso XXXV do art. 5º da Carta Magna. 



    Por conseguinte, adoto os fundamentos discutidos no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade supracitado e reconheço a inconstitucionalidade do § 2º, do art. 844, da CLT. 



    Ante o exposto, reformo a decisão de origem para isentar o reclamante do pagamento das custas processuais” (fls. 6-7, e-doc. 16).



    No paradigma suscitado nesta reclamação, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o deferimento da gratuidade de justiça não impede a condenação do beneficiário ao pagamento das custas processuais, nos termos do § 2º do art. 844 da Consolidação das Leis Trabalhistas, considerado plenamente constitucional naquele julgamento.



    Ao isentar o autor da reclamação trabalhista da condenação às custas processuais, declarando inconstitucional o dispositivo em questão, a autoridade reclamada desrespeitou o entendimento deste Supremo Tribunal manifestado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766.



     9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão reclamado e determinar outro seja proferido, observado o que decidido por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora